Tribunal: TRF3
Processo: 5012417-98.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO
Órgão colegiado: pode atribuir qualificação jurídica diversa aos fatos sem violar o princípio da congruência, desde que respeitados os limites do pedido e da causa de pedir.
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
488/689)

5012417-98.2025.4.03.0000

DJEN Data: 18/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

10a Turma

Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5012417-98.2025.4.03.0000

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

AGRAVANTE: MTR CREDITOS SELECIONADOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LETICIA MESSIAS - SP365485-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PARTE AUTORA: JOSE PAULINO FILHO

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO JOSE PAULINO FILHO: RONALDO FERNANDEZ TOME - SP267549-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. PRECATÓRIO. ALEGADA OMISSÃO E JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu o registro de cessão fiduciária de crédito referente a precatório previdenciário, ao fundamento de que a operação configura garantia fiduciária com eficácia limitada no âmbito processual.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar a tese de violação ao princípio da congruência; (ii) estabelecer se houve julgamento extra petita ao apreciar a natureza jurídica da cessão fiduciária de crédito.III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado aprecia de forma suficiente a controvérsia ao examinar a natureza jurídica da cessão fiduciária, sua eficácia processual e os limites impostos pelo caráter alimentar do crédito previdenciário.

A ausência de enfrentamento expresso de todos os argumentos não configura omissão quando a decisão adota fundamentação suficiente para resolver a controvérsia.

O órgão julgador pode atribuir qualificação jurídica diversa aos fatos sem violar o princípio da congruência, desde que respeitados os limites do pedido e da causa de pedir.

A análise da cessão fiduciária como garantia resolúvel, sem transferência plena da titularidade, afasta implicitamente a alegação de julgamento extra petita.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso concreto.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta suficientemente a controvérsia, ainda que não rebata todos os argumentos das partes. 2. O julgador não viola o princípio da congruência ao atribuir adequada qualificação jurídica aos fatos dentro dos limites da demanda. 3. A cessão fiduciária de crédito previdenciário pode ser validamente analisada quanto à sua natureza jurídica sem configurar julgamento extra petita. 4. Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, §§ 13 e 14; CPC/2015, art. 1.022; Lei no 8.213/1991, art. 114; Resolução CJF no 822/2023; Decreto-Lei no 911/1969; Lei no 10.931/2004.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.896.515/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 17/04/2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5012417-98.2025.4.03.0000

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

AGRAVANTE: MTR CREDITOS SELECIONADOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LETICIA MESSIAS - SP365485-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PARTE AUTORA: JOSE PAULINO FILHO

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO JOSE PAULINO FILHO: RONALDO FERNANDEZ TOME - SP267549-A

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por MTR Créditos Selecionados I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios – Responsabilidade Limitada em face de acórdão proferido por esta Colenda 10a Turma, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de registro da cessão fiduciária de crédito referente a precatório, ao fundamento de que a operação não configura cessão plena de crédito, mas mera garantia fiduciária com eficácia limitada no âmbito processual. Transcrevo a ementa desse julgado (ID 342499934):

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. INDEFERIMENTO DE REGISTRO. EFICÁCIA LIMITADA. PROTEÇÃO AO CARÁTER ALIMENTAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que em sede de cumprimento de sentença indeferiu o registro de cessão fiduciária de crédito referente ao precatório expedido nos autos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a operação de cessão fiduciária de direitos creditórios sobre precatório judicial, formalizada por instrumento particular, deve ou não ser registrada oficialmente, considerando-se a legislação aplicável ao crédito previdenciário, especialmente o art. 100, §§ 13 e 14, da CF/1988, e os limites da proteção à natureza alimentar do benefício previdenciário.

III. Razões de decidir

3. O pedido de registro é indevido, pois a operação, embora válida civilmente, não transfere a titularidade do crédito de forma definitiva, sendo uma garantia fiduciária, cujo efeito de publicidade limita-se a fins de transparência e segurança jurídica, sem alterar a titularidade processual ou implicar na transferência de valores ao fundo fiduciário, em consonância com o art. 100, §§ 13 e 14, da CF/1988, e o entendimento do STJ.

IV. Dispositivo

4. Negado provimento ao agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 100, §§ 13 e 14; Resolução CJF no 822/2023; Decreto-Lei no 911/1969; e Lei no 10.931/2004.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.896.515/RS, rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 17/04/2023.

A parte embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão relevante no acórdão, ao argumento de que o julgado deixou de enfrentar os fundamentos efetivamente deduzidos no agravo de instrumento, examinando questão estranha aos limites da controvérsia fixada na decisão de origem. Aduz que a decisão recorrida apreciou matéria diversa daquela submetida à devolução recursal, afastando-se dos contornos objetivos do debate e incorrendo em julgamento extra petita, em violação ao princípio da congruência, notadamente por não analisar a tese central relativa à possibilidade jurídica da cessão fiduciária de crédito decorrente de precatório (ID 347749704).

Decorrido, in albis, o prazo para oferecimento de contrarrazões recursais, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

São possíveis embargos de declaração somente se a decisão ostentar pelo menos um dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, o que não ocorre no caso dos autos, pois as alegadas omissão e contradição não estão configuradas.

Pela análise da decisão embargada, verifica-se que o acórdão apreciou a controvérsia jurídica subjacente aos pontos indicados pela parte embargante como omitidos, examinando a natureza da cessão fiduciária de crédito, sua eficácia no âmbito processual e os limites impostos pelo caráter alimentar da verba. Embora não tenha enfrentado de forma expressa a alegação de violação ao princípio da congruência nos exatos termos suscitados, o julgado abordou os fundamentos jurídicos necessários à solução da controvérsia, afastando implicitamente a tese de julgamento extra petita ao decidir a partir da qualificação jurídica do negócio apresentado. A seguir, transcrevem-se excertos do voto (ID 342499933):

(...)

De fato, o juízo de origem concluiu que o contrato apresentado não configurava cessão de crédito pura e simples, mas cessão fiduciária de direitos creditórios em garantia, a qual não transfere a titularidade plena do crédito ao cessionário, pois a consolidação dessa titularidade depende do inadimplemento da obrigação garantida. Por essa razão, entendeu inviável a homologação judicial da cessão e indeferiu o registro do negócio jurídico, determinando o sobrestamento dos autos até o pagamento do precatório.

(...)

Embora o art. 100, §§ 13 e 14, da Constituição Federal autorize, em regra, a cessão de créditos inscritos em precatórios, tal faculdade não se aplica de forma irrestrita aos créditos de natureza previdenciária e alimentar, cuja proteção é regida por normas de ordem pública.

O art. 114 da Lei 8.213/1991 dispõe expressamente que o benefício previdenciário "não pode ser objeto de penhora, arresto ou sequestro, sendo nula de pleno direito a sua venda ou cessão". Trata-se de regra protetiva que busca resguardar o caráter alimentar da verba e impedir atransferência de valores essenciais à subsistência do segurado.

Ainda que a inscrição do crédito em precatório lhe confira aspecto patrimonial, a natureza protetiva e alimentar da verba não se extingue com a formação do título. Essa salvaguarda deve perdurar até o adimplemento integral, evitando que a vulnerabilidade econômica do beneficiário seja explorada em operações financeiramente desvantajosas.

Cumpre assinalar que cabe ao magistrado, em cada caso concreto, analisar as circunstâncias da cessão e sopesar os interesses em conflito, ponderando, de um lado, o direito de livre disposição do crédito patrimonial pelo titular, e, de outro, a necessidade de preservar o caráter social e alimentar da verba de natureza previdenciária.

(...)

Esse controle jurisdicional não representa ingerência indevida na liberdade contratual, mas o exercício legítimo da função de tutela e equilíbrio das relações jurídicas, de modo a impedir que negócios formalmente válidos produzam efeitos materialmente lesivos ou incompatíveis com a função social do crédito.

(...)

Por conseguinte, embora válida entre as partes, a operação não se enquadra no regime de cessão civil de créditos de precatórios, previsto no art. 100, §§ 13 e 14, da Constituição Federal, e no art. 20 da Resolução CJF no 822/2023, pois não houve transferência integral da titularidade do crédito judicial, mas sim a constituição de garantia fiduciária resolúvel, com efeitos restritos à relação obrigacional entre fiduciante e fiduciário.

(...)

Em razão disso, a homologação judicial da cessão deve ser indeferida, cabendo ao juízo apenas anotar o negócio jurídico para fins de publicidade e ciência das partes, sem que isso implique substituição da titularidade processual ou transferência direta dos valores depositados no precatório ao fundo fiduciário.

(...)

A cessão fiduciária apresentada nos autos,embora válida no plano civil, não produz efeitos plenos perante o processo de execução, em razão de sua natureza garantidora e resolúvel. A operação teve por finalidade assegurar o cumprimento das obrigações assumidas na Cédula de Crédito Bancário no 51227161, não implicando transferência definitiva da titularidade do crédito judicial representado pelo precatório.

O controle exercido pelo juízo não afronta a liberdade contratual, mas expressa o dever de tutelar a função social e o caráter alimentar do crédito previdenciário, impedindo que verbas destinadas à subsistência do segurado sejam desviadas de sua finalidade. Assim, o exame judicial da cessão fiduciária insere-se no âmbito da legalidade e da proteção de direitos fundamentais, sem interferir indevidamente na autonomia privada das partes.

(...)

Em síntese, a operação analisada, embora formalmente estruturada como cessão fiduciária de direitos creditórios, não tem eficácia plena perante o processo, uma vez que o contrato demonstra a constituição de garantia resolúvel e não a transferência definitiva do crédito representado pelo precatório. Assim, a atuação judicial limita-se à anotação do negócio jurídico para publicidade e transparência, sem que isso implique modificação da titularidade processual ou destinação direta de valores ao fundo fiduciário.

Essa intervenção não restringe a autonomia das partes, mas traduz o dever do Estado-juiz de assegurar a função social do crédito previdenciário e a proteção de sua natureza alimentar, evitando que verbas de caráter essencial à subsistência sejam desviadas de sua finalidade.

Dessa forma, mantém-se o crédito em nome do beneficiário originário, preservada a validade civil do contrato e a exigibilidade das obrigações pactuadas perante o juízo competente. A medida é de natureza processual e visa garantir a segurança jurídica, a efetividade da prestação jurisdicional e a integridade do valor devido, sem impedir o levantamento dos montantes devidos ao autor, conforme as regras aplicáveis e com a devida anotação da cessão fiduciária nos autos.

(...)

Como se observa, o acórdão embargado enfrentou de forma direta e fundamentada a controvérsia devolvida, examinando a natureza jurídica da operação apresentada e distinguindo, de maneira expressa, a cessão plena de crédito da cessão fiduciária em garantia, à luz do regime constitucional dos precatórios e das particularidades do crédito de natureza previdenciária .

Não há violação ao princípio da congruência quando o órgão julgador, respeitados os limites do pedido e da causa de pedir, procede à adequada qualificação jurídica dos fatos submetidos à sua apreciação, ainda que sob fundamento diverso daquele invocado pelas partes ou pelo juízo de origem, porquanto o magistrado não se encontra adstrito às teses jurídicas articuladas, mas aos limites objetivos da controvérsia.

À luz desse parâmetro, não procede a alegação de omissão.

O acórdão embargado apreciou expressamente a matéria devolvida, reconhecendo que, embora válida no plano civil, a cessão fiduciária apresentada não implica transferência plena da titularidade do crédito, configurando garantia resolúvel com eficácia limitada no âmbito do processo de execução, razão pela qual não se enquadra no regime de cessão de créditos previsto no art. 100, §§ 13 e 14, da Constituição Federal .

Tal conclusão foi alcançada a partir da análise conjunta da estrutura contratual da operação e das normas aplicáveis, especialmente aquelas voltadas à proteção do caráter alimentar do crédito previdenciário, evidenciando que a atuação jurisdicional se deu dentro dos contornos da controvérsia submetida ao julgamento.

Também restou consignado que compete ao juízo da execução exercer o controle da eficácia da cessão no âmbito processual, limitando-se à anotação do negócio jurídico para fins de publicidade, sem alteração da titularidade do crédito, preservando-se, contudo, a validade da avença no plano obrigacional e a possibilidade de sua discussão pelas vias próprias .

Não houve, portanto, julgamento extra petita, mas apreciação integral da controvérsia, com a devida qualificação jurídica dos fatos e aplicação das normas pertinentes ao caso concreto.

O que se verifica, em realidade, é o inconformismo da parte embargante com a conclusão adotada, buscando rediscutir matéria já decidida, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração.

Com efeito, os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas apenas à sua integração ou correção, hipóteses não configuradas no caso concreto.

Para fins de prequestionamento, registro que a matéria foi devidamente analisada à luz dos dispositivos legais e constitucionais pertinentes, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos invocados pelas partes.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. PRECATÓRIO. ALEGADA OMISSÃO E JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu o registro de cessão fiduciária de crédito referente a precatório previdenciário, ao fundamento de que a operação configura garantia fiduciária com eficácia limitada no âmbito processual.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar a tese de violação ao princípio da congruência; (ii) estabelecer se houve julgamento extra petita ao apreciar a natureza jurídica da cessão fiduciária de crédito.III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado aprecia de forma suficiente a controvérsia ao examinar a natureza jurídica da cessão fiduciária, sua eficácia processual e os limites impostos pelo caráter alimentar do crédito previdenciário.

A ausência de enfrentamento expresso de todos os argumentos não configura omissão quando a decisão adota fundamentação suficiente para resolver a controvérsia.

O órgão julgador pode atribuir qualificação jurídica diversa aos fatos sem violar o princípio da congruência, desde que respeitados os limites do pedido e da causa de pedir.

A análise da cessão fiduciária como garantia resolúvel, sem transferência plena da titularidade, afasta implicitamente a alegação de julgamento extra petita.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso concreto.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta suficientemente a controvérsia, ainda que não rebata todos os argumentos das partes. 2. O julgador não viola o princípio da congruência ao atribuir adequada qualificação jurídica aos fatos dentro dos limites da demanda. 3. A cessão fiduciária de crédito previdenciário pode ser validamente analisada quanto à sua natureza jurídica sem configurar julgamento extra petita. 4. Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, §§ 13 e 14; CPC/2015, art. 1.022; Lei no 8.213/1991, art. 114; Resolução CJF no 822/2023; Decreto-Lei no 911/1969; Lei no 10.931/2004.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.896.515/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 17/04/2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCOS MOREIRA

Relator do Acórdão